Tribunal: TJSP
Processo: 1005063-15.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRRITAÇÃO DO COURO CABELUDO E QUEDA DOS CABELOS CUJA ORIGEM É ATRIBUÍDA À UTILIZAÇÃO DE COSMÉTICO FABRICADO PELA RÉ - LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU NÃO SER POSSÍVEL ESTABELECER RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E O DANO, ADMITINDO A POSSIBILIDADE DO MESMO TER DERIVADO DA CONDIÇÃO PESSOAL DA CONSUMIDORA – AUTORA QUE ADMITE NÃO TER REALIZADO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRRITAÇÃO DO COURO CABELUDO E QUEDA DOS CABELOS CUJA ORIGEM É ATRIBUÍDA À UTILIZAÇÃO DE COSMÉTICO FABRICADO PELA RÉ - LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU NÃO SER POSSÍVEL ESTABELECER RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E O DANO, ADMITINDO A POSSIBILIDADE DO MESMO TER DERIVADO DA CONDIÇÃO PESSOAL DA CONSUMIDORA – AUTORA QUE ADMITE NÃO TER REALIZADO O TESTE PRÉVIO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO RECOMENDADO PELA FABRICANTE - VÍCIO DE QUALIDADE E FALHA QUANTO AO DEVER DE INFORMAÇÕES – NÃO RECONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA NÃO CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005063-15.2016.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RELINÉIA
KARLA CAMARGO MARQUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
DEVINTEX COSMÉSTICOS LTDA (SALON LINE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Relinéia Karla Camargo Marques da Silva
Apelada: Devintex Cosméticos Ltda
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Fórum Regional de Penha de
França
Juiz prolator: Sinval Ribeiro de Souza
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

IRRITAÇÃO DO COURO CABELUDO E QUEDA DOS
CABELOS CUJA ORIGEM É ATRIBUÍDA À UTILIZAÇÃO
DE COSMÉTICO FABRICADO PELA RÉ - LAUDO
PERICIAL
QUE
CONCLUIU
NÃO
SER
POSSÍVEL
ESTABELECER RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A
UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E O DANO, ADMITINDO A
POSSIBILIDADE DO MESMO TER DERIVADO DA
CONDIÇÃO PESSOAL DA CONSUMIDORA
AUTORA
QUE ADMITE NÃO TER REALIZADO O TESTE PRÉVIO
DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO RECOMENDADO PELA
FABRICANTE - VÍCIO DE QUALIDADE E FALHA
QUANTO AO DEVER DE INFORMAÇÕES
NÃO
RECONHECIMENTO
-
RESPONSABILIDADE
DA
FORNECEDORA
NÃO
CONFIGURADA
-
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO N.o 36414
Insurge-se a consumidora contra o teor da sentença
que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada
em face da fabricante do produto cosmético cuja utilização provocou a
queda dos seus cabelos.
Em síntese, a apelante diz não haver dúvida de que a
reação alérgica em seu couro cabeludo foi causada pela utilização do
produto, devendo a requerida ser responsabilizada por ter comercializado
produto defeituoso e perigoso; que a orientação sobre a necessidade da
realização de teste prévio de utilização do produto deveria vir estampada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de forma ostensiva na própria embalagem do produto; que a perícia foi
realizada muito tempo depois dos acontecimentos e deveria ter sido
conduzida por um médico. Com base nesses argumentos, requer seja
julgada procedente a pretensão.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Indiscutível o acerto da sentença, sendo de rigor o
desprovimento do recurso.
A hipótese versa sobre indenização por danos morais
advindos à autora em razão da queda dos cabelos em decorrência do uso do
produto denominado “Salon Line”, atribuída a origem do problema à
existência de vício de qualidade do produto adquirido.
Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, a
prova pericial atestou que a embalagem do produto comercializado pela ré
atende integralmente à regulamentação legal que trata das condições para a
comercialização do produto, em especial no tocante às informações
relativas à utilização segura do produto, merecendo destaque, ainda, o
trecho do laudo que reproduz o seguinte: Perguntada sobre o porquê não
fez o teste de toque e o teste de mexa recomendado no folheto explicativo
dentro da embalagem (kit) ela informou que não tem costume de fazer, não
achou necessário, pois sempre acreditou na marca. O perito ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destacou que a lesão no couro cabeludo da autora guarda características de
uma dermatite de contato, reação inflamatória derivada da exposição a
substância capaz de causar irritação ou alergia. (fls. 168/181).
Nesse contexto, atestada a conformidade do produto e
tendo se omitido a autora em seguir a orientação para a utilização segura
do cosmético, à vista do contexto fático-probatório dos autos, revela-se de
todo inviável reconhecer a existência de uma relação direta de causa e
efeito entre eventual vício de qualidade do produto e o dano físico sofrido
pela requerente, tampouco se mostra possível atrelar o evento danoso a
alguma falta quanto ao dever de informação da fornecedora, não havendo,
em suma, justificativa para responsabilizar a ré pelas consequências do
evento danoso.
Há que se ter presente que situações como a
experimentada pela autora, em que o dano se mostra não estar atrelado à
existência de algum componente agressivo do produto, mas a uma
condição de sensibilidade especial da consumidora, não configura defeito
ou vício do produto, refletindo, ao contrário, causa de rompimento do nexo
causal entre o dano e a utilização do produto, o que sem dúvida impede a
responsabilização do fornecedor.
Outro não é o entendimento nessa Corte sobre o tema,
conforme se verifica nos seguintes julgados:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS
USO DE COSMÉTICOS
REAÇÃO ALÉRGICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HIPERSENSIBILIDADE PESSOAL DA AUTORA
AUSÊNCIA DE
DEFEITO NO PRODUTO
SENTENÇA REFORMADA
AGRAVO
RETIDO PREJUDICADO, APELAÇÃO PROVIDA. A intolerância pessoal
a alguns componentes químicos, inofensivos para os consumidores em
geral, não torna o produto defeituoso. O dano, neste caso, não decorre da
quebra do dever de segurança do produto, mas sim de fragilidade pessoal
do próprio consumidor (Apelação no 0003818-17.2010.8.26.0484; Rel.
Des. Renato Sartorelli; 26a Câm. Dir. Privado; J. em 22/03/2018).
INDENIZAÇÃO. REAÇÃO ALÉRGICA A SHAMPOO
E CONDICIONADOR CAPILAR. Autora que utilizou os produtos
comercializados pela ré por 15 dias, e relatou prurido no couro cabeludo,
aparecimento de erupções cutâneas na face e queda capilar. Diagnóstico
de dermatite de contato. Hipersensibilidade a um dos componentes da
fórmula. Característica física da própria consumidora, que não se
relaciona a defeito nos produtos utilizados. Ausência de nexo causal entre
conduta da ré e danos sofridos pela autora. Inteligência do Art. 12, § 3o,
inciso II, do CDC. Responsabilidade civil não configurada. Indenização
afastada. Nova distribuição dos ônus da sucumbência. Recurso provido
(Apelação no 0006495-09.2009.8.26.0596; Rela. Desa. Mary Grün; 7a Câm.
Dir. Privado; J. em 30/01/2015).
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fato do produto.
Alegação de reação alérgica e prejuízo econômico após o uso de loção
bronzeadora. Inexistência de defeito do produto. Hipersensibilidade
pessoal da autora a determinado componente do cosmético não é passível
de configurar ato ilícito ou de gerar direito à indenização. Informações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advertências adequadas na embalagem do produto. Ausência dos
pressupostos da responsabilidade civil. Ação improcedente. Recurso não
provido (Apelação no 0234570-78.2007.8.26.0100; Rel. Des. Francisco
Loureiro; 6a Câm. Dir. Privado; J. em 08/11/2012).
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, e, cumprindo o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
causa, observado o disposto no art. 98, § 3o.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30629
Apelação Cível no 1005063-15.2016.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelante: Relinéia Karla Camargo Marques da Silva
Apelado: Devintex Cosmésticos Ltda (Salon Line)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Relator, divirjo para dar provimento ao
recurso, nos termos que seguem:
Insurge-se a consumidora contra o teor da r. sentença que julgou
improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em face da fabricante do
produto cosmético, cuja utilização provocou a queda dos seus cabelos. Em síntese, a
apelante diz não haver dúvida de que as lesões em seu couro cabeludo foram causadas
pela utilização do produto, devendo a requerida ser responsabilizada por ter
comercializado produto defeituoso e perigoso; que a orientação sobre a necessidade da
realização de teste prévio de utilização do produto deveria vir estampada de forma
ostensiva na própria embalagem do produto; que a perícia foi realizada muito tempo
depois dos acontecimentos e deveria ter sido conduzida por um médico. Com base
nesses argumentos, requer seja julgada procedente a pretensão.
Pois bem.
A autora alegou que adquiriu o produto da empresa ré para alisamento do
cabelo e que ele teria causado uma reação, resultando feridas no couro cabeludo e
queda do cabelo. Afirmou que entrou em contato com a empresa ré, sendo providenciada
a consulta com uma dermatologista. Aduziu que a consulta foi custeada pela empresa ré
e acompanhada por uma profissional de cabelos. Afirmou ainda que, a ré teria custeado
os medicamentos. Contudo, a empresa ré deixou de dar assistência quanto ao resto do
tratamento. Pediu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 10.000,00.
Acentuo que a relação é de consumo. A apelante se adapta à condição de
consumidora e a apelada, a de fornecedor. A hipossuficiência jurídica da parte apelante é
incontestável. A prova está nas mãos da apelada, visto que ela é responsável pela
produção, e comercialização do produto adquirido pela autora.
A perícia realizada concluiu que: i) o produto estava dentro das normas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANVISA; ii) não foi possível a análise do produto, pois, o material entregue pela autora já
estava fora da data de validade; iii) na embalagem do produto e na bula havia todas as
informações necessárias, além da observação quanto à necessidade de ser realizado
teste antes do produto ser aplicado, a fim de constatar eventual reação alérgica (laudo
anexo); iv) que a autora admitiu que não realizou o teste, conforme recomendado pelo
fabricante, antes de aplicar o produto(fls.178).
Ora, de fato os fornecedores devem ser responsabilizados por produtos
inseguros ou defeituosos, quando indevidamente colocados no mercado de consumo e
causem danos aos adquirentes, mormente quando violado dever de informação.
A autora confirmou que não efetuou o teste, conforme recomendado na
bula do produto. Contudo, não pode ser ignorado o nexo causal, ou seja, que a queda
dos cabelos e a lesão ao couro cabeludo foram causados pelo produto, sendo presumida
a sua inadequação.
Ademais, entendo que a perícia deveria ter feito uma análise em produto
análogo, fabricado pela ré, pois não foi uma mera alergia, o que até seria plausível e
evitada a extensão dos danos com eventual teste; houve lesões grandes no couro
cabeludo e até queda de cabelo. O fato é grave, não podendo ser classificado como uma
mera alergia ou incompatibilidade da consumidora com o produto.
Quanto aos danos morais, a obrigação de indenizar surge quando os
riscos apresentados pelo produto saem do controle do consumidor. Inclusive, até a falta
do “teste de sensibilidade” não exime a responsabilidade do fornecedor por colocar no
mercado produto que causa danos à saúde do consumidor. Inegável que a alteração
maléfica da aparência da autora, quando ela esperava justamente o contrário ao aplicar o
produto, agrediu-a nos seus sentimentos de autoestima, prejudicando a sua avaliação
própria e denegrindo a própria imagem.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em razão da
ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente
conceituam o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos
direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa
humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser
constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens
lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Logo, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme
pleiteado pela autora. Referido valor deverá ser corrigido pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desta data (S. 362, do STJ), com juros de
mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
condenar a ré ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00, igualmente
corrigidos pela Tabela do E. TJSP, a partir desta data (S. 362, do CTJ), com juros de
mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso. Sucumbente, arcará a ré com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor total da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
13CD0C8E
7
10
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
F47D9D1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005063-15.2016.8.26.0006 e o código de confirmação da tabela acima.